Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. RENDA INFORMAL E INSTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça, concedendo o benefício de forma integral apenas ao autor menor e determinando o recolhimento das custas iniciais pelos demais autores, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça de forma integral a todos os autores, diante da alegada hipossuficiência econômica comprovada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do CPC, arts. 98 e 99, e da CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, conforme CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
5. A análise do conjunto probatório revela movimentações financeiras típicas de subsistência, caracterizadas por ingressos e dispêndios de pequenos valores, sem formação de poupança, acúmulo patrimonial ou manutenção de saldo relevante.
6. A inscrição do núcleo familiar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e a percepção de benefícios assistenciais corroboram a situação de vulnerabilidade econômica.
7. A existência de relacionamento com múltiplas instituições financeiras ou plataformas de pagamento, isoladamente considerada, não é suficiente para demonstrar elevado padrão econômico, especialmente quando os extratos indicam saldos reduzidos e despesas ordinárias.
8. A renda proveniente de atividade informal apresenta caráter variável e instável, sendo absorvida, em sua quase totalidade, por despesas essenciais do núcleo familiar, inexistindo disponibilidade financeira para suportar os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
9. A ausência de juntada exaustiva de comprovantes de todas as despesas mensais não afasta o direito ao benefício quando os demais elementos dos autos evidenciam, de forma consistente, a precariedade econômica.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o. L. 1.060/50, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0752017-29.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 09.02.2026.